Tribunal: TJSP
Processo: 0003373-46.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA TRANSFERÊNCIA AO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Impetrante não

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA TRANSFERÊNCIA AO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Impetrante não comprovou de plano com documentos o direito líquido e certo, bem como a existência de um ato ilegal ou o abuso de poder, a denegação da ordem é de rigor. Sentença denegatória da concessão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003373-46.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUIZ
AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PRÓ-REITORA
DE
GRADUAÇÃO
E
PRESIDENTE
DA
COMISSÃO
PERMANENTE DE SELEÇÃO ACADÊMICA (COPESA) DA UNIVERSIDADE
DE TAUBATÉ e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA DA UNITAU
E PRESIDENTE DA COMISSÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0003373-46.2019.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ
Apelante: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO
Apelado: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Interessados: PRÓ REITORA DE GRADUAÇÃO PRESIDENTE DA
COMISSÃO
PERMANENTE
DE
SELEÇÃO
ACADÊMICA
DA
UNIVERSIDADE
DE
TAUBATÉ
-
UNITAU
E
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE MEDICINA DA UNITAU
Juiz (a) da causa: ÁLVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
Voto no 23297/dig
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
SELETIVO
PARA
FORMAÇÃO
DE
CADASTRO DE RESERVA PARA TRANSFERÊNCIA
AO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ. Sem questões preliminares. No mérito,
sentença confirmada por seus próprios fundamentos,
adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252).
Precedente do STJ. Sentença de improcedência. Pretensão
de reforma. Impossibilidade. Impetrante não comprovou de
plano com documentos o direito líquido e certo, bem como
a existência de um ato ilegal ou o abuso de poder, a
denegação da ordem é de rigor. Sentença denegatória da
concessão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido
de tutela antecipada, impetrado por Luiz Augusto Ferreira de Carvalho em
face de ato coator praticado pela Pró-Reitora de Graduação que acumula o
cargo de Presidente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica e
pelo Diretor do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
3
objetivando a declaração de nulidade do processo seletivo para a formação
de cadastro de reserva para transferência ao curso semestral de Medicina
da Universidade de Taubaté e que seja determinado aos impetrados a
realização de novo processo seletivo com a participação do impetrante (fls.
01/30).
Foi indeferida a tutela antecipada (fls. 183/185).
A r. sentença de fls. 589/592 julgou improcedente
o pedido e denegou a segurança, ao fundamento de que não restou
comprovado direito líquido e certo ao impetrante, bem como, a constatação
de qualquer ilegalidade no referido processo seletivo. Sem condenação em
honorários advocatícios.
Sobreveio
recurso
de
apelação
do
Autor
pugnando pela reforma da sentença (fls. 598/622).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 625/631).
O recurso foi inicialmente distribuído a Colenda
32a. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do
recurso e determinou a sua redistribuição (fls. 636/640).
Os autos vieram a este Relator (fl. 642).

É o relatório.
Fundamento e voto.

O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, afastam-se todas as questões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
4
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito.
Os termos assentados na r. sentença devem ser
confirmados por seus próprios fundamentos, os quais passo a adotar como
razão de decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental no 562, de 2017,
segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos
pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão
em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2.
É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso especial não
provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Julgamento: 04/09/2007).
No caso dos autos, restou incontroverso que o
autor participou, em 2018, do processo seletivo para formação de cadastro
de reserva para transferência ao curso semestral de Medicina da
Universidade de Taubaté. Referido processo seletivo era regido pelo edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
5
PRG 019/2018.
Afirma
o
autor
que
ocorreram
diversas
irregularidades, ilegalidades e até mesmo inconstitucionalidades durante o
referido processo que lhe causaram lesão ao seu direito líquido e certo, a
saber: 1) Falta de indicação da Comissão Especial de Professores do curso;
2) falta da indicação das notas atribuídas a cada candidato no resultado da
primeira fase do certame, que consiste em análise do currículo; 3) falta de
uma nota conjunta em relação a primeira fase (análise de currículo) e a
segunda fase (prova escrita); 4) Realização do certame para cadastro
reserva e divulgação em seguida dos convocados para a matrícula; 5) falta
de resposta ao recurso interposto por e-mail. 6- divulgação de nova
classificação de candidatos após anulação de questões, sem a nota final.
O Juízo “a quo” denegou a segurança, nos
seguintes termos:
“não foram acostados nos autos documentos que comprovem o seu direito
líquido e certo para a anulação do concurso. (...) De mais a mais, a autoridade
coatora ao prestar informações, apontou em fls. 204-205 a juntada de
Comissão Especial nomeada em fl. 143; a decisão sobre os alunos aptos a
realizarem a prova escrita em fl. 152; a análise curricular em fls. 144/151; a lista
dos candidatos convocados para prova escrita em fl. 153; lista de chamada
para prova escrita em fl. 153-A; a decisão sobre a não convocação de outros
alunos para prova escrita em fl. 153-A1; a prova realizada pelo aluno e
respectivo gabarito em fls. 153-B/153-I; as notas atribuídas aos alunos em
ambas as fases em fls. 153-J/153-H; a classificação do interessado em fl. 154;
relação dos candidatos aprovados (fl. 155 e verso); a decisão de indeferimento
do recurso (fl. 155-B). A realização do certame para cadastro reserva e
divulgação em seguida dos convocados para a matrícula também nada possui
de irregular, o cadastro de reserva representa mera expectativa de direito dos
candidatos, nada mais natural que posteriormente possam surgir vagas a
serem supridas pelos pretendentes à transferência. Salientando-se que o
impetrante não indicou qualquer ilegalidade ou indício de desvio de finalidade
em tal procedimento. A não divulgação da nota de todos os candidatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
6
tampouco justifica a anulação do procedimento. O edital, copiado em fls. 40-45,
nada dispunha a esse respeito, vide fls. 44”.
Inicialmente, alega o impetrante que o processo
seletivo realizado viola as determinações da Deliberação CONSEP no
238/2017.
É cediço que o concurso se rege pelo edital e a
inscrição implica em concordância com as normas nele contidas. Não cabe
reclamação posterior, se nenhuma impugnação foi feita por ocasião da
inscrição.
Após o resultado do processo seletivo foi aberto
processo administrativo MED no 0023/19 para apurar as irregularidades no
certame apontadas pelo requerente.
Compulsando as informações apresentadas pela
autoridade coatora que juntou aos autos o referido processo administrativo
pode se verificar que as alegações do impetrante não devem prosperar.
Através da Portaria Reitoria no376/2018 ficou
constituída a Comissão Especial de Professores para o acompanhamento
de todas as etapas do processo der Transferência para o curso semestral
de Medicina da Universidade de Taubaté, composta por oito membros e
mais o presidente (fl. 381).
Na primeira fase do certame, a Comissão, após
análise dos currículos e dos programas das disciplinas cursadas pelo
requerente junto à faculdade de origem, apresentou a lista dos candidatos
com processos deferidos e convocados para o processo seletivo (fls.
390/392).
A lista dos participantes convocados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
7
realização da prova escrita foi juntada aos autos (fl. 393) e a lista das notas
conjuntas da primeira fase (análise de currículo) e da segunda fase (prova
escrita), consta dos autos (fl. 409).
Verifica-se que o impetrante somou nota 9,5 na
primeira fase e obteve nota 3,33 na segunda fase, totalizando 6,42 e obteve
a 12a (décima segunda) classificação, sendo que apenas o primeiro
colocado se tornou apto para a matrícula no segundo período do pretendido
curso, ficando os demais classificados em lista de espera (fl. 413).
Diante do resultado do certame, o impetrante
apresentou recurso por e-mail em 21/12/2018 (fl. 415), ao qual a instituição
ofereceu resposta em 22/12//2018 comunicando-o acerca do resultado de
indeferimento do mesmo (fl. 416).
Assim, como pode se depreender dos elementos
apresentados, a organização do processo seletivo respeitou as regras
inerentes ao procedimento previsto no edital.
Ocorre que é pressuposto necessário para a
concessão da segurança a existência de direito líquido e certo.
É cediço que direito líquido e certo é aquele que
pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a
necessidade de dilação probatória.
Além do mais, para o cabimento do mandado de
segurança, deve-se haver a perpetração de um ato ilegal ou com abuso de
poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
Todavia, conforme se constata do presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
8
o impetrante não comprovou com documentos o direito líquido e certo, bem
como a existência de um ato ilegal ou o abuso de poder.
Ora, patente a ausência de interesse do
impetrante, bem como não há falar em violação a direito líquido e certo apto
a justificar o manejo do mandado de segurança. Segundo a lição de Hely
Lopes Meirelles:
"Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança."
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de
Injunção - Ed. Saraiva, 2007, pg. 38).
Ainda, o Poder Judiciário não está obrigado a se
manifestar especificamente sobre todos os argumentos e artigos de lei
expendidos nos autos, basta que se examinem os argumentos relevantes
para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso.
Assim, considerando não ser possível haver
instrução probatória em sede de mandado de segurança e no presente
caso, o impetrante não comprovou de plano com documentos o direito
líquido e certo, bem como a existência de um ato ilegal ou o abuso de
poder, a denegação da ordem é de rigor.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

Considerando que foi negado provimento ao
recurso, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam
majorados em 2% acima do fixado na r. sentença, em atenção ao artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003373-46.2019.8.26.0625 -Voto no 23297
9
§ 11, do NCPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte ex adversa, observada a gratuidade processual.

CAMARGO PEREIRA

Relator